Tribunal: TJDFT
Processo: 0763771-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A tese sobre a necessidade de alteração da forma de pagamento do plano de saúde não foi apresentada no juízo de origem, nem em sede de apelo, sendo incabível a sua apresentação neste momento processual, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Omissão inexistente, pois o acórdão foi explícito ao explanar que os documentos apresentados não foram aptos em comprovar a alteração das despesas dos menores e que a parte alimentanda se limitou a fazer alegações vagas, apresentando gastos dentro da normalidade, sem apresentar novos fatos ou mudanças significativas, como demanda a presente ação.
2.2. O acórdão indicou, também, que, uma vez que a porcentagem anteriormente estabelecida incide sobre o salário bruto do genitor, os alimentos serão naturalmente majorados, na medida em que os rendimentos do alimentante são reajustados.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Preliminar ex officio de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido Acórdão mantido.